Tribunal: TJMT
Processo: 1005370-70.2022.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005370-70.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), J. A. S. D. S. - CPF: 082.171.361-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), J. G. C. B. - CPF: 088.365.511-06 (APELANTE), V. H. C. M. - CPF: 061.141.421-01 (APELANTE), JOELTON VENANCIO DA SILVA - CPF: 015.550.341-36 (ASSISTENTE), FRANCISCA CARMO DOS SANTOS - CPF: 458.986.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA COSTA PEREIRA DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE CARDOSO DA SILVA - CPF: 043.776.361-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA CARLOS PEREIRA - CPF: 009.741.151-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIR FONTANIVE - CPF: 968.371.109-00 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (ASSISTENTE), RODRIGO DOS ANJOS PILONI - CPF: 030.778.901-27 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOUS AS PRELIMINARES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, COM REAVALIAÇÃO SEMESTRAL, PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DOS ADOLESCENTES INFRATORES –
PRELIMINARES
:
1.

NULIDADE DA SENTENÇA
POR FALTA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA MATERIAL DO NARCOTRÁFICO –
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO –
IRRELEVÂNCIA
IN CASU
– LAUDO PRELIMINAR HÁBIL A SUPRI-LO
– PRECEDENTES –
2.

ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA

PELA

VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
– IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA –
AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO
: 3.
VINDICADA A
ABSOLVIÇÃO DOS ADOLESCENTES QUANTO AO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÃO RETIFICADA –
4.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ATO INFRACIONAL EQUIVALENTE AO TRÁFICO DE DROGAS
EM RELAÇÃO A UM DOS MENORES – IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS CIVIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
5.

PLEITO DE
MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
– IMPOSSIBILIDADE – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES – INTELIGÊNCIA DO ART. 122, II, DO ECA – CIRCUNSTÂNCIAS DE CARÁTER PESSOAL DOS AGENTES QUE DEMONSTRAM A RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
–
Ante a presença nos autos de laudo preliminar de constatação da substância entorpecente assinado por perito criminal, o qual se utilizou da via procedimental equivalente à da perícia definitiva para identificar o material apreendido como cocaína e maconha, bem como apontou as respectivas quantidades, e estando o exame em questão corroborado pelas demais provas coligidas ao feito, a materialidade do ato infracional análogo ao tráfico de drogas mostra-se comprovada. Precedentes do STJ e TJMT;

2
–
Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido e embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como ocorreu na presente hipótese, em que a residência diligenciada não só foi alvo de denúncia anônima detalhada, implicando o local como ponto de tráfico de drogas e o nome do morador, mas também de prévio monitoramento e investigação anterior pelo setor de inteligência da Polícia Civil, cuja guarnição, ao se dirigir até o local, deparou-se com um dos menores saindo do local e

realizou a abordagem, com a subsequente apreensão de drogas;

3 –

Inexistindo nos autos elementos suficientes que comprovem o acordo prévio de vontades entre os adolescentes, com vínculo duradouro e finalidade de traficar drogas, a absolvição quanto ao ato infracional equivalente à associação para o narcotráfico é medida que se impõe, porquanto tal tipo penal não se confunde com uma associação meramente eventual (simples coautoria), demandando a permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma verdadeira
societas sceleris
;

4 –

É
inviável cogitar a absolvição do ato infracional análogo ao crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais civis e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas na posse dos menores se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

5 –
Considerando a reiteração dos adolescentes na prática de outras infrações graves, fica autorizada a imposição da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I e II, do ECA, mormente porque, na hipótese dos autos, as circunstâncias de caráter pessoal dos agentes indicam que as medidas menos restritivas à liberdade seriam inócuas para o fim de coibir a prática de novas infrações e promover a ressocialização, dada a reiteração delitiva;

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTES:

J. A. S. de S. –
João Azrael Sarate de Souza
(Menor)

J. G. C. P. B. – Jonatan Gabriel Carlos Pereira Batista (Menor)

V. H. C. M. – Vinicius Henrique Cardoso Miguins

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto conjuntamente pelos adolescentes infratores
J. A. S. de S., J. G. C. P. B.
e
V. H. C. M.
contra a r. sentença proferida nos autos do Processo de Apuração de Ato Infracional n.º 1005370-70.2022.8.11.0007, que tramitou perante a 2.ª Vara

da Comarca de Alta Floresta/MT, no qual foi-lhes aplicada
medida socioeducativa de internação
, por prazo indeterminado, com reavaliação semestral, pela prática dos atos infracionais análogos ao
crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06.

Nas razões recursais constantes do ID 155039681, a Defensoria Pública
argui,
preliminarmente
:
(
i
) a
nulidade
da sentença, por
ausência de prova da materialidade
, pois não foram juntados os laudos toxicológicos definitivos das substâncias apreendidas, bem como (
ii
) a
nulidade
da prova por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência do recorrente
Vinícius
, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito.

No mérito
,
almeja (
iii
)
a
absolvição
do ato infracional equivalente à associação para o narcotráfico
, sob o argumento de que não restou comprovado o ânimo associativo permanente e estável entre os adolescentes
; (
iv
) a
absolvição

do ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas
por ausência de provas do comércio espúrio em relação ao apelante
João Azrael
;
bem assim vindica
a substituição das medidas socioeducativas fixadas pela prestação de serviços à comunidade ou liberdade assistida em benefícios de todos os adolescentes
, aduzindo que aquela aplicada na origem revela-se inadequada e desproporcional face aos atos infracionais praticados.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 155039685, com as quais o membro ministerial
pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Observando o disposto no art. 198, inciso VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o d. magistrado
a quo

manteve a r. sentença prolatada
por meio do despacho de ID 155039686.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado sob o ID 161487691, opina pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O [PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Os
adolescentes
JOÃO AZRAEL SARATE DE SOUZA
,
VINÍCIUS HENRIQUE CARDOSO MIGUINS
e
JONATAN GABRIEL CARLOS PEREIRA BATISTA
defendem a nulidade da sentença em razão da ausência de laudo toxicológico definitivo, a comprovar a materialidade dos atos infracionais descritos na exordial acusatória.

Sobre o assunto, sabe-se que a jurisprudência não é uniforme, atualmente, com relação à questão da imprescindibilidade (ou não) da apreensão e perícia da substância entorpecente para fins de comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas.

É certo, porém, que há julgados do Supremo Tribunal Federal reconhecendo em caso concreto versando especificamente sobre o crime de tráfico de drogas que:
“A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal
(CPP, art. 167).” (STF – HC 130265, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 10-06-2016 PUBLIC 13-06-2016). Destaquei.

Já o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou recentemente que
“
Consoante a jurisprudência majoritária desta Corte Superior, o laudo toxicológico definitivo, em regra, é
imprescindível
para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se,
excepcionalmente
,
o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo
. [...]”
(
STJ –(AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Destaquei.

Nesta toada, o eg. Superior Tribunal de Justiça balizou diretrizes condicionantes da aludida possibilidade ao determinar que, para tanto, o laudo preliminar deve atender a determinados requisitos, a saber:
a)
seja lavrado por perito oficial criminal;
b)
seja confeccionado pela via procedimental equivalente ao definitivo;
c)
constate a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas;
d)
seja corroborado pelos demais elementos de cognição constantes dos autos (
ex vi
do AgRg no REsp 1802414/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 21/05/2019, DJe 27/05/2019).

Não discrepa a jurisprudência desta C. Corte, segundo a qual
“na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível que, excepcionalmente, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes seja comprovada por laudo de constatação provisório, desde que este permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, por ter sido elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes
”
(N.U 0000428-18.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020) – Negritei.

In casu
, o d. magistrado singular, na sentença condenatória disponibilizada no ID 155038140, na análise da preliminar de nulidade por ausência de materialidade arguida pela defesa nas alegações finais, motivadamente,
rejeitou a aludida prefacial
,
ipsis litteris
:

“(...)Em um prisma, tem-se a materialidade relacionada à própria natureza da substância encontrada. Neste aspecto, a materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Preliminar de Droga nº 510.2.04.2022.010765-01 (ID 96342910). Em Laudo Preliminar de Droga, houve a verificação das substâncias, sublinhando se tratar de cocaína e maconha.

Alega-se em sede preliminar das Alegações Finais da Defesa a ausência de materialidade delitiva quanto ao crime do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, em razão da falta de laudo toxicológico definitivo. Aqui se argumenta que não se encontrou juntado nos autos o “Laudo Definitivo”. Por isso, importante o art. 50, §§1º e 2º, da Lei 11.343/06:

Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas. § 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. § 2º O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.

Há que se diferenciar a ideia de um Exame de Constatação e um Laudo “Definitivo” pelo momento de confecção. Sendo o documento confeccionado consequência de um procedimento exigido pela norma para fins de delinear materialidade, não se concorda com a necessidade de: ser feito em momento posterior; ser chamado de Laudo Definitivo. Certo é que a norma do art. 50, §1º aponta para a desnecessidade de maior complexidade para fins de suficiência para a prisão em flagrante, falando-se ali em “constatação da natureza e quantidade”.

No presente caso, o que se tem é Laudo de constatação preliminar (ID 96342910), firmado por Perito Oficial (que poderia participar da confecção de outro Laudo para o mesmo caso, inclusive, conforme §2º do art. 50), descrevendo muito mais do que simplesmente a natureza e a quantidade. Por essa razão, entende-se que tal documento corresponde, na verdade, ao Laudo exigido pela Lei 11.343/06.

Nesse sentido:(...) 3. Quanto à ausência de laudo toxicológico definitivo, esta Corte firmou entendimento de que, embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, isso não elide a possibilidade de que outros meios façam tal comprovação, desde que possuam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, em procedimento e com conclusões equivalentes, quando elaborado por perito criminal, o que ocorreu no presente caso. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 660.469/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Assim, REJEITA-SE a alegação da Defesa de não comprovação da materialidade do crime. Em razão disso, conclui-se: a substância encontrada deve ser considerada como comprovadamente maconha e cocaína. Diante disso, REJEITA-SE a preliminar suscitada.”

Partindo destas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, denota-se que, ainda na fase inquisitiva, foi juntado aos autos o
LAUDO PRELIMINAR DE DROGA N° 510.2.04.2022.010765-01
(ID 155038130), da lavra do
perito oficial criminal
, Sr.
Elton Carlos Darienso
, o qual concluiu,
in verbis
:

“2
. MATERIAL RECEBIDO MATERIAL A
Tratava-se de 31 (trinta e uma) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, grânulos e pó, acondicionadas individualmente em fragmentos plástico, formando embalagem do tipo “trouxa”.
Massa
: o produto descrito apresentou
29,00 g
(vinte e nove gramas) de massa líquida.

MATERIAL B
Tratava-se de 04 (quatro) porções de material vegetal de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionadas individualmente em fragmento plástico.
Massa:
o produto descrito apresentou
41,00 g
(quarenta e um gramas) de massa líquida.

MATERIAL C
Tratava-se de resíduos de material vegetal de tonalidade castanho-esverdeada localizados em 01 (uma) balança digital, marca Altomex, em bom estado de conservação, denotando sinais de uso, de coloração prata, com capacidade para até 500 gramas, com visor digital de LCD que desligava automaticamente quando a balança ficava sem ser usada. A balança possuía as seguintes dimensões aproximadas: 12,2 cm de comprimento; 6,3 cm de largura; 1,7 cm de espessura.

MATERIAL D
Tratava-se de resíduos de material vegetal de tonalidade castanho-esverdeada localizados em 01 (uma) balança digital, em regular estado de conservação, denotando sinais de uso, de coloração prata, com capacidade para até 500 gramas, com visor digital de LCD que desligava automaticamente quando a balança ficava sem ser usada. A balança possuía as seguintes dimensões aproximadas: 12,2 cm de comprimento; 6,3 cm de largura; 1,7 cm de espessura.
(...)

3. EXAMES
Do
MATERIAL A
descrito no item 2, foram retiradas oito amostras que foram submetidas à reação preliminar com aplicação de reagentes E1: Ácido Clorídrico 10% e E2: Tiocianato de Cobalto II. Estas amostras apresentaram resultado
POSITIVO para a presença de COCAÍNA
. (...)
Do MATERIAL B
descrito no item 2, foram retiradas duas amostras do material que foram submetidas à reação com Fast Blue Salt B e Álcool 70%, sendo que estas amostras apresentaram resultado
POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA)
. (...) Do
MATERIAL C
descrito no item 2, foi retirada uma amostra, mediante a raspagem com swab, sendo que esta amostra foi submetida à reação com Fast Blue Salt B e Álcool 70% e apresentou resultado
POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA)
. (...) Do MATERIAL D descrito no item 2, foi retirada uma amostra, mediante a raspagem com swab, sendo que esta amostra foi submetida à reação com Fast Blue Salt B e Álcool 70% e apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA). (...) Observações Complementares:
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, é uma planta que possui entre seus constituintes o THC (tetrahidrocanabinol), que é substância psicotrópica de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC nº 13 de 26/03/2010 e suas atualizações, que regulamentam a portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância sanitária do Ministério da Saúde, e de acordo com a Lei nº 11.343/06.
COCAÍNA
é uma substância psicotrópica/entorpecente, de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n° 13 de 26/03/2010, que regulamenta a portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, e de acordo com a Lei nº. 11.343/06. (...)”

Como se vê, o exame preliminar sobre as substâncias confiscadas nestes autos,
além de discriminar as suas naturezas e quantidades
, aperfeiçoou-se pela
via procedimental equivalente à perícia definitiva
, isto é, mediante a submissão do material análogo à
maconha
à reação preliminar com
“Fast Blue Salt B”

e a submissão do material análogo à
cocaína
à reação preliminar com
“Tiocianato de Cobalto II”
.

Além disso, o laudo em questão e as conclusões delineadas em seu bojo
vão ao encontro das demais provas dos autos
, a exemplo do boletim de ocorrência (ID 155039606), do termo de apreensão (ID 155039609), do relatório de investigação (ID 155039619), do relatório
realizado pelo Núcleo de Inteligência em face dos adolescentes e dos depoimentos testemunhais prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência.

Desse modo, apresenta-se
amplamente delineada na hipótese a materialidade dos atos infracionais atribuídos aos recorrentes
, devendo assim ser
rejeitada
a
preliminar de nulidade da sentença por ausência de laudo toxicológico definitivo.

É como voto.

VOTO
(
PRELIMINAR
–
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda sobre as preliminares suscitadas pela defesa, como segunda tese recursal, a Defensoria Pública
aventa a
nulidade por ilicitude das provas obtidas durante a busca residencial e dos demais elementos delas derivados
,

alegando, em abono à arguição, que os policiais civis incorreram em
verdadeira invasão de domicílio
, na medida em que ingressaram no imóvel do menor
VINÍCIUS
desprovidos de mandado judicial e sem a autorização do morador, motivados unicamente por denúncia anônima e pela atitude suspeita do abordado, o que violaria o preceito contido no
art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal
.

Ressai d
a representação oferecida pelo
Parquet
que, no dia
11 de agosto de 2022
, por volta das 11h00, na residência localizada na Rua Salvador, nº. 100, bairro Cidade Alta, na cidade de Alta Floresta-MT, os adolescentes
JOÃO AZRAEL SARATE DE SOUZA
,
VINÍCIUS HENRIQUE CARDOSO MIGUINS
e
JONATAN GABRIEL CARLOS PEREIRA BATISTA,
associaram-se
para o fim de praticar reiteradamente o ato infracional análogo ao tráfico ilícito de entorpecentes, além disso
guardavam
, com a finalidade de posterior fornecimento ao consumo alheio,

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, entorpecentes ilícitos consistentes em
29
(vinte e nove) porções de pasta base de cocaína, 20 (vinte) porções de LDS e 04 (quatro) porções de maconha, além de duas balanças de precisão e um caderno com anotações relacionadas à narcotraficância.

Segundo descreve o i. órgão ministerial,
“os representados atuam em conluio há algum tempo, conforme demonstrado pelo relatório de investigação, bem como pelos antecedentes relacionados ao tráfico de drogas, em concurso de pessoas”
(sic), bem como
“As circunstâncias em que a droga foi apreendida não deixa dúvida de que eram dirigidas ao comércio ilícito, tanto pela quantidade, quanto pela diversidade, além dos apetrechos destinados à mercancia, tais como 02 (duas) balanças de precisão”
(sic). [Representação, ID 155039626].

Pois bem. Com a devida vênia, a
preliminar
não
comporta acolhimento
, pois a simples aferição do desencadeamento fático que redundou nas buscas torna patente a
desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização do morador para o ingresso da força policial no domicílio
.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
[
ex vi
do art. 5.º, inc. XI, da CF88].

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, a análise concatenada dos elementos informativos angariados ao inquérito e dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis
Joelton Venâncio

e
Rodrigo dos Anjos

não deixa dúvida de que as diligências que viriam a culminar na abordagem e na busca domiciliar tiveram início com denúncias anônimas prestadas à polícia, que noticiavam não só o endereço onde foi realizada a varredura e implicava o logradouro como ponto de comercialização de entorpecentes, mas também informavam justamente que o imóvel pertencia ao menor de idade
João Azrael
.

Desta feita, ainda segundo as testemunhas compromissadas, após essas informações anônimas, os agentes estatais realizaram campanas por vários dias e naquela fatídica manhã se dirigiram até o local noticiado e se depararam com o apelante
Vinicius

saindo do imóvel, sendo realizada sua abordagem e, em revista pessoal, localizado na posse de entorpecentes. Na sequência, segundo o investigador de polícia
Rodrigo
, esse aludido adolescente franqueou a entrada na quitinete e, assim, os policiais lograram êxito em apreender os outros dois suspeitos inimputáveis,
João Azrael
e
Jonatan
, além de várias porções de drogas, balanças de precisão, caderno com anotações referentes à narcotraficância. [Relatório de mídias, ID 155038108].

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

De mais a mais, salienta-se que, em recente julgamento, a Quinta Turma do STJ decidiu que a
denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes
, o endereço em que estaria ocorrendo o narcotráfico, aliada às circunstâncias ambientais narradas pelos agentes de segurança pública durante a diligência, evidencia a existência de
fundadas suspeitas para a vistoria no imóvel
,
in verbis
:

“4. Na hipótese,
o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes
, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: ‘Molhou! Molhou! Joga fora’. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel (...)”
. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022) – Destaquei.

Na hipótese,
como dito,
após receber denúncias anônimas
revestidas de detalhamentos
, implicando o endereço diligenciado

como ponto de narcotráfico e o nome do adolescente
João Azrael

como morador daquele complexo de quitinetes, a Polícia Civil realizou campanas e no fatídico dia se deslocou até o local, onde se deparou com a pessoa de
Vinicius

saindo daquele domicílio
, o

qual foi abordado na posse de drogas e franqueou entrada da Polícia na quitinete, também residido por ele, sendo apreendido os outros inimputáveis [
João Azrael
e
Jonatan
] e localizados mais entorpecentes e apetrechos ligados à mercancia.

Como sê vê, ressai dos elementos probatórios produzidos em juízo, especificamente as declarações judiciais dos agentes públicos,

que as denúncias anônimas que deram azo ao deslocamento dos policiais até a residência foram levantadas e repassadas à guarnição pelo serviço de inteligência da Polícia Civil, setor este que, de acordo com a aludida testemunha,
já vinha monitorando os suspeitos
, ou seja,
no caso, houve diligências investigativas pretéritas
.

Tanto é assim que,
justamente em virtude do monitoramento prévio
, os agentes estatais já possuíam a informação acerca do
modus operandi
dos suspeitos e de que os aludidos menores de idade estavam residindo nas quitinetes e comercializando naquele local. Aliás, saliente-se que, foram devidamente colacionados a estes autos os relatórios de monitoramento do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil [ID155039619 e ID 155039620].

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do domicílio ocorria situação de flagrância
[
notícia pré-existente de narcotráfico no endereço diligenciado, repassada pelo Setor de Inteligência da PC, que já vinha monitorando o local, assomada à apreensão de um dos menores saindo do local na posse de drogas
], o que de fato se confirmou por ocasião das buscas, não havendo o que se falar, portanto, em nulidade. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – (...) – 3)
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS ANTERIORES, MONITORAMENTO PRÉVIO POR PARTE DOS POLICIAIS E ACUSADO ABORDADO COM ENTORPECENTE ESCONDIDO NO VEÍCULO – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL – PREMISSA DO STF – JULGADOS DO STJ E TJMT– PROVAS LÍCITAS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO
– (...). 3)
A situação de flagrante em casos de tráfico de drogas, crime permanente cuja execução e consumação se protraem no tempo, somada ao fato da existência de diversas denúncias anônimas e constatação in loco da ocorrência do delito, dispensa o mandado de busca e apreensão e afasta a nulidade das provas obtidas por violação de domicílio, diante das fundadas razões para os policiais ingressarem na residência do acusado
. 4(...).
(N.U 1000116-38.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)
– Destaquei.

Com base nessas premissas,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante alhures mencionado,
JOÃO AZRAEL SARATE DE SOUZA
,
VINÍCIUS HENRIQUE CARDOSO MIGUINS
e
JONATAN GABRIEL CARLOS PEREIRA BATISTA
foram
representados
pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06
, sendo a peça inicial, ao final do trâmite processual,
julgada procedente
, com a imposição de medida socioeducativa de internação, por tempo indeterminado, com reavaliação a cada 6 (seis) meses
.

E, uma vez ultrapassada as preliminares arguidas, passo, pois, à análise das pretensões recursais deduzidas pelos sentenciados.

I –
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS ADOLESCENTES
POR FALTA DE PROVAS QUANTO A
O ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
:

Nesse ponto, pretende a Defesa a
absolvição
dos recorrentes no que concerne à associação para o tráfico de drogas (artigo 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006)
por insuficiência de provas
. Destaca que o ânimo associativo, correspondente à reunião estável com fins permanentemente ilícitos, não se encontra comprovado. Aduz que o juízo condenatório encontrado na sentença, no ponto, trata-se de punição de mera coautoria, o que é insuficiente para a caracterização do referido tipo penal
.

Pois bem. Como é cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a

estabilidade
, a
permanência

ou a
habitualidade

da associação
, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta
, havendo assim
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável entre os apelantes.

Ao que se extrai dos autos e dos depoimentos judiciais dos policiais civis
Joelton
e
Rodrigo
, a Polícia Civil, inicialmente, recebeu denúncias anônimas informando que indivíduos estariam comercializando substâncias entorpecentes naquele endereço, motivo pelo qual foram realizadas campanas e, no fatídico dia, abordado o menor
Vinicius
saindo do local, portando entorpecentes. E, após autorização desse adolescente, a guarnição adentrou na quitinete, apreendeu os demais envolvidos inimputáveis e logrou êxito em capturar mais drogas, além de balanças de precisão e caderno com anotações acerca da mercancia espúria. [Relatório de mídias, ID 155038108].

Por sua vez, resumidamente, os apelantes
Jonatan Gabriel Pereira Batista

e
Vinícius Henrique Cardoso Miguins
, judicialmente, confirmaram que comercializavam entorpecentes, contudo, negaram a mercancia juntos e, sim, de forma autônoma; ao passo que o recorrente
João Azrael Sarate de Souza

negou a prática delitiva, aduzindo que apenas morava junto com o inimputável
Vinícius
naquela quitinete.
[Relatório de mídias, ID 155038108].

Embora a confissão do adolescentes em parcial consonância com os relatos dos policiais em juízo revelem que os apelantes estavam envolvidos com o narcotráfico, não é possível extrair das provas testemunhais,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre os agentes adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de
associação para o narcotráfico
ou se consistiu tão somente em
coautoria mediante divisão de tarefas
,
não bastando a mera reiteração delitiva para se atestar com precisão que se trata da primeira hipótese
.

Da mesma forma, o conjunto probatório limitou-se a comprovar que
a droga apreendida pertencia aos increpados inimputáveis e a atestar a existência do concurso de agentes com divisão de tarefas entre eles
, não
se podendo extrair do seu conteúdo qualquer elemento que denote, a toda evidência, um planejamento prévio de associação
duradoura
e
estável
.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre os adolescentes tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelo trio a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc.],
impõe-se concluir pelo mero concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
, a qual encontra-se, esta sim, cabalmente comprovada nos autos.

Esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido por meio das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a reforma da condenação efetivada em primeira instância, pois o fato se encontra envolto em dúvidas, circunstância incompatível com percepção tão severa.

Arremate-se que não se está a dizer que os recorrentes não praticaram o ato infracional análogo à associação para o tráfico. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso. E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
,
com vistas à reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para absolver os apelantes

JOÃO AZRAEL SARATE DE SOUZA
,
VINÍCIUS HENRIQUE CARDOSO MIGUINS
e
JONATAN GABRIEL CARLOS PEREIRA BATISTA

da imputação do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Casa,
para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa
.2. Na espécie,
não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes
”.
(AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) – Destaquei.

Na mesma toada firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo dos agentes em se vincular em uma
societas sceleris
,
dá-se parcial provimento ao presente apelo
,
no específico ponto em que se visa a
absolvição do ato infracional análogo ao crime de associação para o narcotráfico
(artigo 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006)
,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO ADOLESCENTE
JOÃO AZRAEL
QUANTO AO ATO INFRACIONAL EQUIVALENTE AO TRÁFICO DE DROGAS
:

A Defensoria Pública objetiva também
a absolvição por insuficiência de provas em relação ao ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas
em relação ao apelante

João Azrael Sarate de Souza
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só em informações anônimas e depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do aludido ato infracional encontra-se patenteada pelo boletim de ocorrência (ID 155039606), pelo termo de apreensão (ID 155039609), pelo relatório de investigação (ID 155039619), pelo Relatório de inteligência nº. 024/2022/NIDRAF (ID 155039620), pelo relatório administrativo (ID 155039621), pelo Laudo Pericial nº. 510.2.04.2022.010765-01 (ID 155038130) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
31 (trinta e uma) porções de cocaína
, com peso total de
29g (vinte e nove gramas)
e
04 (quatro) porções de maconha equivalentes à 41g (quarenta e um gramas)
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

A
autoria do adolescente
João Azrael
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais civis
Joelton Venâncio
e
Rodrigo dos Anjos
em juízo
(relatório de mídias, ID 155038108)
, após recebimento de denúncias anônimas de que os menores de idade estavam comercializando drogas em uma quitinete, foram realizadas vigilâncias no local, objetivando confirmar a veracidade dessas informações. Durante as campanas nas imediações a equipe identificou o adolescente
João Azarel
no local na companhia dos demais menores, sendo esse primeiro conhecido no meio policial por envolvimento em atos infracionais análogos à homicídio, participação em organização criminosa, inclusive, atuante como “Disciplina” na facção denominada “Comando Vermelho”.

Os agentes estatais indigitaram que, na data dos fatos, visualizaram o adolescente
Vinícius
saindo da residência, oportunidade em que realizaram sua abordagem e localizaram drogas em sua posse. Após o aludido menor franquear a entrada no local, abordaram o
João Azarel
e o
Jonatan
e, durante revistas, apreenderam mais entorpecentes, além de balanças de precisão e caderno com anotações referentes à venda de drogas.

Precisamente em relação ao adolescente
João Azarel
, os investigadores destacaram que o inimputável era um dos alvos da “Operação Torquemada”, que apurava atos infracionais análogos à homicídio e tentativa de homicídio, com envolvimento da organização criminosa “Comando Vermelho”, além disso, durante as investigações e buscas nas redes sociais, visualizaram o ora recorrente naquela quitinete, inclusive as denúncias indicavam que
João
estaria traficando no local.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos policiais civis na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
(ID 155039610 e ID 155039611).

Auscultado na fase judicial e em juízo,
JOÃO AZRAEL
negou participação no fato, assim como negou qualquer ligação com as drogas apreendidas, aduzindo que pertenciam aos outros menores de idade,
Jonatan
e
Vinícius
, afirmando ainda que apenas residia naquela quitinete na companhia do amigo
Vinícius
. (Relatório de mídias, ID 155038108).

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer estava na posse de material ilícito, é evidente que
as versões por ele trazida em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que no local indicado nas denúncias anônimas como moradia do aludido adolescente, no qual segundo os informes ele estava comercializando entorpecentes, foram realizadas buscas e apreendidas
31 (trinta e uma) porções de cocaína
, com peso total de
29g (vinte e nove gramas),
e
04 (quatro) porções de maconha equivalentes à 41g (quarenta e um gramas)
, bem como caderno com anotações e duas balanças de precisão.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada por ele; e, em atividade de investigação, os policiais lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido significativa quantidade de narcóticos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do ato infracional análogo ao delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
quantidade
de drogas apreendida –
31 (trinta e uma) porções de cocaína
, com peso total de
29g (vinte e nove gramas),
e
04 (quatro) porções de maconha equivalentes à 41g (quarenta e um gramas)
,
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: diligência policial realizada após comunicação apócrifa de ato infracional, com aferição de fidedignidade, sucedendo-se a abordagem dos adolescentes no local denunciado (quitinete), indicado como ponto de comércio e consumo ilegal de drogas.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do adolescente
João Azarel Sarate de Souza
no que guarda pertinência com o ato infracional equivalente ao tráfico de drogas.

III –

D
O PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA:

Por fim, a última
insurgência defensiva se restringe à
espécie de medida socioeducativa
imposta pela autoridade judiciária.

Não obstante o inconformismo da defesa, após analisar atentamente os elementos que instruem o feito, tenho que
o r. provimento jurisdicional monocrático não necessita de reparos
por este e. Sodalício.

É cediço que o Estatuto da Criança e do Adolescente pauta-se pela doutrina da proteção integral, buscando sempre o melhor interesse dos indivíduos ainda em desenvolvimento, na esteira do que preceitua o art. 227 da Constituição Federal, segundo o qual é
“dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Em razão disso, nos casos em que a criança ou o adolescente comete um ato infracional, a Lei n.º 8.069/90 prescreve medidas protetivas e socioeducativas que deverão ser aplicadas com o fim de recuperar o ser humano em formação que se encontra em situação de vulnerabilidade, para educá-lo e adequá-lo às regras da vida social, efetivando, com isso, o seu pleno desenvolvimento.

Para as crianças infratoras aplica-se tão somente as medidas protetivas (art. 101 do ECA), a teor do disposto no art. 105 do ECA, e para os adolescentes, além destas, é possível impor as medidas socioeducativas previstas, exaustivamente, no art. 112 do ECA.

Tais medidas possuem natureza híbrida, em razão do
caráter pedagógico e sancionatório
. O primeiro consubstancia-se na tentativa de reintegrar o jovem que se apresenta em conflito com a lei na vida social, enquanto o segundo consiste em uma resposta à sociedade pela lesão ocasionada pela conduta ilícita praticada pelo adolescente, pois, embora este não se sujeite à normativa penal, deve ser devidamente responsabilizado por seus atos, na forma imposta pela legislação que lhe é peculiar, recebendo a prestação jurisdicional condizente com os preceitos legais definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os critérios que devem nortear o julgador no momento de optar pela imposição de uma dessas medidas estão dispostos no §1º do artigo 112 do ECA, o qual preceitua,
in verbis:

“§1º. A medida aplicada ao adolescente levará em conta
a sua capacidade de cumpri-la
, as
circunstâncias
e a
gravidade da infração
”.
(Grifei).

Dessa forma, ao tratar da imposição de uma medida socioeducativa, não pode o magistrado levar em consideração tão somente a gravidade objetiva do fato, mas também sopesar as
circunstâncias
e a
capacidade do adolescente em cumpri-la
, para que assim seja alcançado o fim ressocializador da medida.

E, dentre as medidas socioeducativas previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente está a medida de internação, que é a mais extrema de todas, possuindo rol taxativo para sua aplicação, senão vejamos:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta”
(Grifei).

Entretanto, a internação somente é cabível quando não houver nenhuma outra adequada, conforme preconiza o art. 122, §2.º, da Lei n.º 8.069/90, sendo imprescindível, como dito alhures, o sopesamento das circunstâncias e da capacidade do adolescente em cumpri-la.

No caso concreto, ao fundamentar sua escolha pela medida socioeducativa mais severa, o d. magistrado singular explanou que
os adolescentes não possuem condições favoráveis para a aplicação de medida mais branda.

Nesse sentido, restou consignado na sentença que “
Analisando-se os autos, verifica-se que os fatos apurados ao longo da instrução processual revelam circunstâncias concretas a ensejar a aplicação da medida de internação. Isso porque a gravidade dos atos infracionais apurados revela o destemor dos adolescentes quanto às consequências de seus atos, além de graves danos à sociedade. Não é demais reforçar que os representados encontram-se concretamente envolvidos com atividades criminosas orquestradas pela ORCRIM Comando Vermelho, da qual, suspeita-se, todos são membros, revelando condições pessoais desfavoráveis que também justificam a internação. Outrossim, todos possuem mais de um processo de apuração de ato infracional pela prática de tráfico de drogas distribuído, bem como que o representado João Azrael possui suspeita de envolvimento em homicídio e tentativa de homicídio orquestrado pela ORCRIM Comando Vermelho, tendo cumprido internação provisória até data recente, junto ao Centro Socioeducativo de Rondonópolis/MT. Ademais, a grande quantidade de drogas apreendidas, assim como os celulares, o caderno de anotações do tráfico e as balanças de precisão indicam envolvimento não apenas com a mercancia de entorpecentes, mas também com a sua confecção, armazenamento e distribuição. Além disso, as informações acerca da movimentação grande de pessoas na residência onde houve a apreensão dos entorpecentes, junto com os adolescentes, bem como o fato de os representados estarem todos juntos na ocasião, indica estreita relação entre os indivíduos (...)”
(ID 155038140 – págs. 25-26).

Dessa forma, analisando os fundamentos consignados na sentença invectivada, ainda que de forma suscinta, percebe-se que o magistrado
a quo
valeu-se do seu prudente arbítrio, avaliando as
circunstâncias do ato infracional, o histórico dos menores
, seus comportamentos sociais e as peculiaridades de pessoa em desenvolvimento, para eleger a medida de internação como a mais adequada para a ressocialização dos adolescentes (art. 112, §1.º, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

E, do exame destes autos,
não se extrai conclusão diversa daquela alcançada no édito judicial combatido
.

Com efeito, a situação dos apelantes se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no art. 122, inciso II, do ECA, pois, ainda que o ato infracional não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, os adolescentes apresentam
reiteração no cometimento de outras infrações graves
, conforme se depreende das informações obtidas através do ID 155038091 e ID 155038116, além do Relatório Administrativo (ID 155039621), de onde se extrai os registros das práticas de outros atos infracionais em desfavor dos três recorrentes.

Sopesado tudo isso, é razoável concluir que as medidas socioeducativas executadas em meio aberto não se mostram adequadas em face da situação peculiar dos adolescentes, ao revés, mostram-se insuficientes para restabelecer conceitos válidos de convivência harmoniosa na sociedade e, assim, atingir o escopo pedagógico-punitivo almejado.

Em situação análoga, este e. Sodalício concluiu:

“
A reiteração no cometimento de outros atos infracionais torna necessária a aplicação da medida socioeducativa de internação, conforme disposição contida no art. 122 do ECA.
(
N.U 0001139-77.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

– Destaquei.

Desta feita, tenho que a aplicação da medida socioeducativa de internação, na espécie, encontra respaldo legal e está em consonância com os princípios da razoabilidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, porquanto
os adolescentes apresentam reiteração no cometimento de infrações graves
e, somado a isso, suas circunstâncias de caráter pessoal indicam que as medidas menos restritivas à liberdade seriam inócuas para o fim de coibir a prática de novas infrações e promover a ressocialização.

Por fim, destaco que não há óbice para que i. Defesa, patrocinando os interesses dos menores, verifique a existência, na própria instituição onde os adolescentes encontram-se internados, de suporte para o tratamento da possível dependência química, compatibilizando acompanhamento psicológico e psiquiátrico.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto conjuntamente
pelos adolescentes infratores
J. A. S. de S. – João Azrael Sarate de Souza (Menor),

J. G. C. P. B. – João Gabriel Carlos Pereira Batista (Menor)
e
V. H. C. M. – Vinicius Henrique Cardoso Miguins,
apenas para
absolvê-los da imputação quanto à prática do ato infracional equivalente ao crime do art. 35,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006,
na forma do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal,
restando
inalterados os demais termos
da r. sentença proferida nos autos da representação n.º 1005370-70.2022.8.11.0007, que tramitou perante o d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023